Tribunal: TJES
Processo: 5001139-63.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001139-63.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 8ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CIVEL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado entre o juízo da 8ª Vara Cível de Vitória e o juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais. O juízo suscitante alegou que a ação deveria ser reunida à ação de busca e apreensão em trâmite no seu juízo, envolvendo o mesmo contrato bancário. O juízo suscitado declarou sua incompetência sob o fundamento de inexistência de conexão entre as demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais; (ii) estabelecer qual o juízo competente para julgar a ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 55 do CPC, reputam-se conexas ações que possuam identidade de pedido ou causa de pedir, sendo possível a reunião de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes, ainda que não sejam conexos, nos termos do § 3º.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES entende que não há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato bancário, pois as causas de pedir são distintas: inadimplemento no caso da busca e apreensão, e desequilíbrio econômico no contrato no caso da revisional.

5. Precedentes do STJ e do TJES pacificam o entendimento de que ambas as ações podem tramitar em juízos distintos, ainda que se refiram ao mesmo contrato, por não haver risco de decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha para processar e julgar a ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

1. Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato bancário, ainda que ambas se refiram ao mesmo contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55; STJ, Súmula 380.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021;

TJES, Agravo de Instrumento n. 5005019-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Convocado Carlos Magno Moulin Lima, j. 09.04.2024;

TJSP, Agravo de Instrumento 2246577-81.2024.8.26.0000, Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, ora suscitado, para o processar e julgar a demanda autuada sob o nº 5028249-63.2023.8.08.0035, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
conflito negativo de competência
suscitado nos autos da
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais
, cujos suscitante e suscitado são, respectivamente, o juízo da 8ª Vara Cível de Vitória e o juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha.

O juízo suscitante, ao instaurar o presente conflito negativo de competência, consignou, em breve síntese, que o juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha declarou sua incompetência para processar e julgar o feito sob argumento de que no juízo suscitante tramita ação de busca e apreensão envolvendo o mesmo contrato, razão pela qual os autos deveriam ser a ele remetidos.

Pontuou que a jurisprudência predominante neste Sodalício e também no Superior Tribunal de Justiça “
é de que não existe conexão entre a ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato bancário
”, de modo a não ensejar a reunião dos processos para julgamento conjunto, razão pela qual instaurou o conflito negativo ora analisado.

Para melhor compreensão da controvérsia, convém amentar que o
Banco Santander (Brasil) S.A.
ajuizou
ação de busca e apreensão
contra
Thiago de L Maia Assessoria Imobiliária Ltda
no intuito de consolidar a propriedade do veículo dado em garantia quando da emissão da cédula de crédito bancário n. 00333874860000005230.

Por sua vez,
Thiago de L Maia Assessoria
ajuizou
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais
contra o
Banco Santander (Brasil) S.A.
, por meio da qual, pautada no desequilíbrio econômico do contrato, pretende a declaração de abusividade das cláusulas contratuais, reduzindo-se o saldo devedor e restituindo-se aquilo que considera indevidamente pago, além da condenação da entidade bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 55, estabelece que “
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, acrescentando em seu § 3º que “
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Como cediço, a causa de pedir remota nas ações de busca e apreensão se consubstancia no inadimplemento da obrigação assumida no contrato, enquanto na ação de revisão contratual a causa de pedir está fundada no desequilíbrio econômico do contrato, consubstanciada na abusividade das cláusulas que dele constam, o que implica na ausência de identidade entre as causas de pedir das demandas.

De mais a mais, há entendimento sedimentado por ocasião da edição do enunciado n. 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

A respeito do tema aqui debatido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há conexão entre a busca e apreensão e a ação de revisão contratual, valendo citar, por todos,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que
não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da
inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

É nesse sentido que aponta a jurisprudência desta egrégia Corte,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – AÇÃO REVISIONAL – CONEXÃO – RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça e o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possuem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5005019-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Convocado Carlos Magno Moulin Lima, j. em 09.04.2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO (RESCISÃO CONTRATO FINANCIAMENTO). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ENTENDIMENTO STJ E TJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ/ES.

[...]

2. Conforme já decidiu este TJES “ A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico.
Precedentes do c. STJ.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016214-46.2014.8.08.0012, Relator DES.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/Apr/2023).

3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, qual seja Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES.

(TJES, Classe: Conflito de Competência n. 5010659-81.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 15.12.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU DE PREJUDICIALIDADE COM A AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato de financiamento bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes.
2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. 3. A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico. Precedentes do c. STJ. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0016214-46.2014.8.08.0012, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. em 27.04.2023)

Também nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão com pedido liminar. Contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia em alienação fiduciária.
Decisão interlocutória que concedeu a liminar de busca e apreensão. Decisão interlocutória que afastou a litispendência e conexão com a ação revisional nº 1010976-69.2024.8.26.0564.
RECURSO manejado pela devedora fiduciante, ora agravante. EXAME: Recurso interposto em face de duas decisões distintas. Possibilidade.
Alegação de litispendência e conexão. Ações que são independentes uma da outra e possuem causas de pedir diferentes e objetos distintos.
Inconformismo quanto à ausência da indicação expressa da taxa de capitalização que é matéria própria de ação revisional e não comporta discussão em sede de busca e apreensão. Manutenção das decisões recorridas. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2246577-81.2024.8.26.0000; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 30/09/2024)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Simples ajuizamento de ação revisional que não elide a mora do devedor – Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça –
Ausente conexão ou prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional – Diversidade de pedidos e causa de pedir – Inteligência do art. 55, caput, do Código de Processo Civil - Sem hipótese para a distribuição por dependência e aplicação do art. 286, inciso I, do Código de Processo Civil – Determinação de redistribuição livre
– Inteligência do art. 288 do Código de Processo Civil – Decisão mantida. Agravo não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2193142-95.2024.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2024; Data de Registro: 10/09/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. 1. Na ação de busca e apreensão, o autor visa a retomada do veículo objeto de alienação fiduciária enquanto que, na ação revisional, discute-se a validade das cláusulas do contrato de financiamento celebrado.
2. Embora ambas as ações sejam referentes ao mesmo contrato de financiamento e com identidade de partes, não se vislumbra identidade de objeto ou causa de pedir que justifique a conexão entre as ações.
3. A distribuição da ação revisional deve ocorrer de forma aleatória, inexistindo prevenção do juízo no qual tramita a ação de busca e apreensão do veículo. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara Cível do Riacho Fundo.

(Acórdão 1912727, 07283192820248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, em encerramento, concluo que, na hipótese vertente, diante da inexistência de conexão entre as demandas, é possível que os feitos sejam julgados em juízos distintos, prevalecendo, portanto, a competência do juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha para processar e julgar a
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais
, onde foi suscitado o conflito negativo de competência.

Posto isso,
conheço
do presente conflito para
declarar
a competência do
juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha
, ora suscitado, para o processar e julgar a demanda autuada sob o nº 5028249-63.2023.8.08.0035.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)